Tribunal: TJBA
Processo: 8053492-13.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Petição Criminal/Agravo de Instrumento n.º 8053492-13.2024.8.05.0000

Agravante: Raimundo Ferreira da Costa

Defensora Pública: Dra. Tâmara C. N. Castro

Agravada: Maria de Lourdes Matos Barbosa

Processo referência: 8146466-03.2023.8.05.0001

Origem: 2ª Vara de Violência Doméstica, Familiar e Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Fátima Campos da Cunha

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI Nº 11.340/2006). ALEGATIVA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA DA MEDIDA DE AFASTAMENTO
DO LAR.

INACOLHIMENTO
. I
DONEIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE A
REFERIDA MEDIDA
. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA.
EXCESSO NÃO VISLUMBRADO. DISCUSSÕES INERENTES
AO PATRIMÔNIO
QUE COMPETEM À ESFERA CÍVEL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Raimundo Ferreira da Costa, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica, Familiar e Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, que manteve as medidas protetivas de urgência concedidas em favor de M. de L.M.B nos autos de n.º 8146466-03.2023.8.05.0001.

II-
Extrai-se do caderno processual que, após representação da Autoridade Policial, foram aplicadas, em desfavor de Raimundo Ferreira da Costa, as medidas protetivas de urgência listadas na decisão de ID. 68168253. Ante o pedido de revogação formulado pelo Agravante, em especial da medida de afastamento do lar, o Magistrado
a quo

decidiu manter as restrições já aplic
adas, tendo s
uspendido por 15 (quinze) dias a medida de afastamento do referido imóvel.

III-Irresignado, Raimundo Ferreira da Costa interpôs Agravo de Instrumento (Id. 68168240), alegando que a medida de afastamento do lar imposta pelo Juiz de Origem vem prejudicando o direito de moradia dele e do seu filho, pois não possuem outro local para residir. Sustenta que, embora a agravada aponte que o agravante possui outra residência, esta estaria fechada, vez que a sua família teria sido ameaçada por traficantes do local. Acrescenta que o inquérito policial dos fatos que originaram as medidas protetivas não ensejaram ação penal, já tendo sido arquivado, sustentando a necessidade de revogação das medidas protetivas por estarem prejudicando a moradia do agravante e seu filho.

IV-No mérito, em que pese as alegações suscitadas pelo Recorrente pugnando pela revogação das medidas protetivas impostas, em especial a de afastamento do lar, verifica-se que a insurgência não deve ser acolhida.

V-No caso vertente, observa-se a necessidade e adequação das medidas protetivas de urgência ao caso concreto, com o fito de manter a incolumidade física e psicológica da ofendida, tornando efetiva a finalidade da Lei n.º 11.340/2006.

VI- Cumpre assinalar que, na esteira de jurisprudência da Corte Cidadã, “em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" ( HC 615.661/MS , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

VII- Da leitura das decisões vergastadas, constata-se que a Magistrada
a quo
pontuou, acertadamente, que a medida de distanciamento do lar se trata de providência necessária para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, e que embora o agravante argumente que não possui outra residência, existem medidas que podem ser adotadas, tendo inclusive o juízo de origem suspendido a referida medida por 15 (quinze) dias visando possibilitar que o agravante encontrasse meios para cumprir a determinação.

VIII- No que se refere a arguição de que não fora deflagrada ação penal, não merece acolhimento, tendo em vista que a Jurisprudência pátria se posiciona no sentido, de que as medidas protetivas de urgência possuem caráter autônomo e satisfativo, não se condicionando, necessariamente, à existência de uma ação penal.

IX-
Com efeito, a impossibilidade de revogar, por ora, a medida de distanciamento do lar, vez que esta fora estabelecida com o fito de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

X- Ademais, registre-se que eventuais questões patrimoniais devem ser dirimidas no juízo cível competente.

XI- Por fim, vale registrar que, em havendo a modificação do quadro sob destrame, nada impede a revisão das medidas impostas ou mesmo a sua revogação.

XII-Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

XIII – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8053492-13.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Agravante, Raimundo Ferreira da Costa, e, como Agravada, M. de L.M.B.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.